Tribunal: STF
Processo: ARE 1575453
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 231, p. 1-3):



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PARCIAL. 



    I. Caso em Exame



    Allan Augusto Dias e Murilo Ferreira de Lima foram absolvidos em primeira instância. O Ministério Público apelou, buscando a condenação dos réus. Murilo foi flagrado com uma motocicleta adulterada, enquanto Allan foi encontrado com drogas e peças de motocicleta em sua residência. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da abordagem policial e apreensão de Murilo, bem como a materialidade, autoria e dolo do crime praticado e (ii) a legalidade da entrada na residência de Allan sem mandado judicial. III. Razões de Decidir 



    3. A abordagem e apreensão de Murilo foram consideradas legais, pois a denúncia anônima foi corroborada por evidências no local e este réu estava na posse da motocicleta adulterada, incidindo em flagrante delito. 



    4. A entrada na residência de Allan foi considerada ilegal devido à falta de autorização clara e fundada suspeita. 



    5. Autoria, materialidade e dolo comprovados para a condenação de Murilo 



    IV. Dispositivo e Tese 



    6. Recurso parcialmente provido. Murilo Ferreira de Lima condenado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Allan Augusto Dias mantido absolvido. 



    Tese de julgamento: 1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima é válida se corroborada por evidências. 2. A entrada em domicílio sem mandado requer autorização clara ou fundada suspeita. 



    Legislação Citada: Código Penal, art. 311, §2º, inciso III. 



    Jurisprudência Citada: STF, HC 90178, Rel. Min. Cezar Peluso.” (eDOC 231, p. 2-3).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 239, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 245, p. 1-25), com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 243, p. 1-24).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 261, p. 1-4) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 262, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 262, p. 5; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 267, p. 1-24) e do agravo em recurso especial.



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.029.083/SP (eDOC 281, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 286, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 262, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante consignado na decisão ora agravada, “não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 262, p. 2).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente